Tribunal: TJSP
Processo: 1000871-57.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de empréstimo pessoal – Ação ordinária revisional de contrato – Improcedência liminar (art. 332, caput, do CPC) – Matéria não estritamente de direito e dependente de contraditório regular e de eventual produção de provas - Hipótese de anulação da r. sentença para restauração da ortodoxia processual – Prosseguimento do feito determinado com a regular

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de empréstimo pessoal – Ação ordinária revisional de contrato – Improcedência liminar (art. 332, caput, do CPC) – Matéria não estritamente de direito e dependente de contraditório regular e de eventual produção de provas - Hipótese de anulação da r. sentença para restauração da ortodoxia processual – Prosseguimento do feito determinado com a regular citação da ré para responder à ação – Sentença anulada de ofício e recurso prejudicado.